Tribunal: TJDFT
Processo: 0739736-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXA DE JUROS. MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. NÃO INCLUSÃO DA VERBA NA PLANILHA ACOSTADA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. APELAÇÃO DA EMBARGADA CONHECIDA E PROVIDA. APELO ADESIVO DO EMBARGANTE. PREJUDICADO.
1. O impasse relativo ao excesso de execução foi sanado nos autos originários, na medida em que o Juízo competente delimitou o valor exequendo (valor da causa acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, usando índices oficiais) em substituição aos encargos contratuais. A parte exequente atendeu aos parâmetros estabelecidos pelo Juízo do feito executivo ao apresentar a planilha atualizada do débito, não ocorrendo, na espécie, excesso de execução.
2. As partes entabularam negócio representado por Cédula de Crédito Bancário, cujas cláusulas foram apresentadas no momento da contratação, em que o Embargante pugnou pelo excesso de execução fundado à ilegitimidade das taxas de juros cobradas. No contrato foram fixados juros remuneratórios mensais de 0,99% no período adimplência e, no caso de inadimplemento os juros passariam a ser de 5,50% ao mês, equivalente a 90,12% ao ano.
3. Pacífico o entendimento jurisprudencial de que as instituições de crédito, nas negociações com seus clientes, não se submetem a limitação legal quanto ao índice de juros remuneratórios que irão empregar (Resp 1.061.530/RS Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008.)
4. Ainda que seja possível a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, exige-se prova da abusividade alegada, o que, no caso, não foi demonstrado, haja vista que não destoam da média do mercado.
5. A taxa exclusiva para período de inadimplência não representa onerosidade excessiva ao consumidor, em cotejo com os parâmetros para a fixação das taxas remuneratórias, o que afasta a alegada abusividade do encargo previsto no contrato de adesão em comento.
6. Em se tratando de processo de execução, descabida a inclusão dos honorários advocatícios contratuais sobre o valor do débito exequendo, tendo em vista que os honorários previstos no artigo 827 do CPC, fixados pelo juiz ao despachar a inicial da execução, não se confundem com honorários porventura convencionados entre as partes. De outro ponto, em sede de execução, não é cabível a discussão a respeito da legalidade da cláusula que estipulou referido encargo.
7. Não obstante a previsão de cláusula relativa a honorários contratuais, a parte embargada não incluiu tal verba na planilha acostada aos autos da execução, constando apenas o valor correspondente aos honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) por ocasião do recebimento inicial do feito executivo, nos moldes previstos no art. 827 do Código de Processo Civil.
8. No caso, não prospera o requerimento de condenação por litigância de má-fé, uma vez que o demandante se restringiu ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação.
9. Considerando a improcedência dos embargos à execução, resta prejudicada a apreciação das teses lançadas no recurso adesivo interposto pelo embargante.
10. Apelação da embargada conhecida e provida. Recurso adesivo prejudicado.